Tribunal: TCU
Processo: 028.934/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10051/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.934/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Alvarenga do Rego Barros (XXX.824.431-XX); Eronides Guimaraes Bezerra (XXX.396.731-XX); Gustavo Pires de Oliveira (XXX.522.251-XX); Joana D Arc Sampaio de Souza (XXX.989.341-XX); Luciana Maria de Oliveira Cortinhas (XXX.512.979-XX); Luciano Cezar da Silva Sena (XXX.902.301-XX); Ludmila Danielle Bianchi da Silva (XXX.872.081-XX); Luiz Paulo Ferreira Noguerol (XXX.175.681-XX); Raquel Viana Ferreira (XXX.948.311-XX); Thiara de Almeida Costa (XXX.897.911-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília - FUB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.